Tribunal: STF
Processo: RE 1334793
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 57) interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul em face de decisão monocrática (eDOC 55), em que neguei provimento ao recurso interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul com base na Súmula 279 do STF. Eis o acórdão proferido pelo Tribunal de origem em sede de juízo de retratação (eDOC 15, p. 2):



    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA DO CÓLON SIGMOIDE - CID C18.7. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PREMBOLIZUMABE 100MG/4ML. REGISTRO NA ANVISA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NAS LISTAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TEMA 793 DO E. STF - ED NO RE Nº 855.178/SE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO NÃO DEMONSTRADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1.030, II, DO CPC DE 2015. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. Diante do registro incontroverso do medicamento Prembolizumabe na ANVISA, não demonstrado o litisconsórcio passivo necessário com a União, haja vista o estabelecido no Tema 793, em especial nos embargos de declaração no RE 855.178/SE, do e. STF. De igual forma, a previsão legal constante do art. 35, VII, da Lei Federal nº 8.080/90, no sentido da compensação de valores. Em juízo de retratação, mantiveram o acórdão”. 



    Nas razões recursais, alega-se que, em suma, que o Tema 793, cujo paradigma é o RE 855.178-RG, não foi bem aplicado, ao argumento de que “não se recusa a cumprir com sua obrigação constitucional de fornecimento de tratamentos médicos e dos medicamentos em si” (...), “o que busca é a determinação, por parte do Poder Judiciário, para que, de acordo com as regras de distribuição de competência, a União componha a lide para que possa suportar o ônus financeiro no caso em apreço, porquanto é sua competência o fornecimento do tratamento pleiteado”(eDOC 57, p. 8).



    A parte agravada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 60).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão ao Agravante.



    Inicialmente afasto o óbice processual apontado pela decisão agravada (Súmula 279 do STF), considerando que a questão suscitada no recurso extraordinário se refere à legitimidade passiva da União e a competência da Justiça Federal, envolvendo o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados à lista do SUS .



    Com efeito, verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1234, cujo recurso paradigma é o RE 1.366.243, de relatoria do Min. Presidente. Na oportunidade (08.09.2022), DJe 13.09.2022, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, cuja ementa restou assim redigida: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, em consequência, julgo prejudicado o agravo regimental, bem como determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente